Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701969-08.2021.8.07.0000 Agravante(s) ESPÓLIO DE ROSANA NABUT CHAUL Agravado(s) VALDIR ANTONIO DA SILVA; DANNY MOREIRA DUARTE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Rosana Nabut Chaul contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 22617169, pp. 8-12, complementada pela decisão de Id 22617170, pp. 8-9) que, na ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0719691-57.2018.8.07.0001), movida pelos agravados em desfavor do ora agravante, considerou equivocado o cálculo do débito por não incluir a multa diária prevista no contrato, razão pela qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para nova elaboração. A decisão agravada também determinou a expedição de mandado de avaliação dos imóveis penhorados e a intimação do devedor, a fim de satisfazer o crédito excutido. Na decisão, o juízo de origem assinalou residir o ponto controvertido unicamente na aplicação da multa diária de 1% em relação à dívida principal. Noticiou não estar a matéria relativa a erro de cálculo preclusa, podendo ser analisada neste momento processual, independentemente de ter ou não sido debatida nos embargos à execução. Afirmou não ter sido incluída no cálculo a multa diária, de 1% sobre o valor da dívida, por atraso. Disse que os exequentes/agravados apenas tomaram como parâmetro, quando do ajuizamento, a multa de 5% sobre o total da dívida. Destacou terem os exequentes apresentado, em 11/5/2019, nova planilha, o que fizeram aduzindo haver equívoco nos cálculos anteriormente apresentados. Consignou que, ao intuito de verem fixado novo valor, chegaram ao montante principal e atualizado de R$ 227.977,70 (de 17/3/2018 a 11/5/2019). Esclareceu que sobre dita quantia computaram, por atraso, tanto a multa de 5% (R$11.398,88) como a multa diária de 1%, o que totalizou a importância de R$ 947.931,25 (este sobre o valor da dívida). Em síntese, afirmou o juízo de origem que o único parâmetro de cálculo a ser observado é o que estabelece a cláusula contratual terceira ao dispor: o atraso no pagamento acarretará ao CONSTITUINTE o pagamento de multa no importe de 5% do valor da respectiva parcela, multa diária de 1% e juros de 1% ao mês mais atualização monetária pelo IGPM/FGV". Inconformado com a decisão agravada, o executado interpôs o presente agravo de instrumento (Id 22617172). Em razões recursais (Id 22617172, pp. 2-13), o agravante, em síntese, faz breve retrospecto sobre o feito, aduzindo tratar-se de execução de honorários advocatícios manejada em 14/5/2018 para recebimento do valor de R$ 189.790,46. Diz que soma R$ 223.777,70 a quantia atualizada na data do ajuizamento da demanda. Sustenta que, no decorrer do processo, após os agravados/exequentes apresentarem aproximadamente seis cálculos de atualização da dívida, seguindo o mesmo parâmetro adotado na inicial, noticiaram a ocorrência de equívoco na apresentação dos valores. Informa terem alegado não ter sido aplicada a multa prevista contratualmente de 1% (um por cento) ao dia, por atraso. Argumenta que o juízo de origem homologou os novos cálculos apresentados com incidência da multa diária, o que representa um acréscimo de 30% ao mês na dívida, ou seja, de 365% ao ano. Por conta desse incremento, alega que o cálculo apresentado em 18/2/2019, no valor de R$ 298.734,70 (Id 22617162, pp. 56-57), saltou, em 11/5/2019, menos de 3 (três) meses após sua elaboração, para R$ 1.043,270,18 (um milhão e quarenta e três mil reais), o que não se pode admitir. Afirma ter-lhe sido subtraída a possibilidade de impugnar esses valores por meio de embargos à execução, pois, quando de seu manejo, dos cálculos não constava o incremento da multa diária, situação que viola o art. 798, I, b, c/c o parágrafo único, do CPC − que instituiu a obrigatoriedade de o exequente apresentar o demonstrativo discriminado do débito ao tempo de ajuizamento da demanda. Fala, ainda, em ofensa aos princípios da estabilização da lide, da boa-fé, da proteção da confiança e da preclusão. Com esses argumentos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o curso do feito até julgamento final do recurso. No mérito, pede seja dado provimento ao presente agravo, a fim de determinar o retorno dos autos à contadoria para que proceda ao recálculo da dívida, segundo os critérios inicialmente apresentados e com abatimento do valor depositado nos autos. Preparo recolhido ao Id 22615355 / 22615356. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento legal do eminente Desembargador Teófilo Caetano na data da redistribuição (Id 22626322). É o relato do necessário. Decido. I. Do cabimento do agravo de instrumento Inicialmente, consigno ter razão o executado/agravante quando afirma ter-lhe sido subtraída a possibilidade de impugnar os valores apresentados pelos agravados por meio da ação de embargos à execução. De fato, quando do manejo dos embargos, não constava dos cálculos o incremento da multa diária de 1% (um por cento), a qual foi posteriormente incluída e só então veio a integrar a controvérsia estabelecida no feito executivo. Cabe rememorar que o agravante ajuizou ação de embargos à execução a fim de delimitar o termo de vencimento da dívida e estabelecer o momento em que se tornaria exigível, se de imediato, em razão do recebimento do quinhão hereditário, ou não. A questão debatida estava, portanto, relacionada à possibilidade de os exequentes, na qualidade de advogados, exigirem o pagamento do crédito de que eram titulares com o só recebimento do quinhão pelo executado ou se haveriam de aguardar a venda de bens para recebimento de seus honorários. A celeuma foi resolvida, sendo os embargos julgados improcedentes (Id 26359049, pp. 1-5). Reconheceu-se como termo de exigibilidade da dívida até 10 (dez) dias do recebimento do quinhão. Ou seja, ocorrido o recebimento pelo herdeiro de seu respectivo quinhão hereditário em 7/3/2018, a obrigação de pagar a verba honorária contratual venceu em 19/3/2018. Em grau de recurso, esse entendimento foi mantido (Id 72168488, pp. 4 do processo n. 0725764-45.2018.8.07.0001) em acórdão assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE. RECEBIMENTO QUINHÃO HEREDITÁRIO. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título de obrigação certa, liquida e exigível, passível de execução nos termos do art. 783 do CPC, desde que comprovada a ocorrência da condição de pagamento dos honorários contratuais prevista no contrato. O contrato de prestação de serviços advocatícios que condicionar o pagamento dos honorários contratuais ao recebimento pelo herdeiro do respectivo quinhão hereditário torna-se exigível tão logo a sentença de partilha transitar em julgado (art. 655 do CPC). 2. Apelação desprovida. (Acórdão 1173155, 07257644520188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido acórdão transitou em julgado em 11/9/2020 (Id 72169361 do processo n. 0725764-45.2018.8.07.0001). Tendo em conta o conteúdo do julgamento levado a efeito nos autos dos embargos à execução – demanda em que não discutida matéria atinente a inclusão de multa diária na conta a pagar −, não pôde o agravante invocar a decisão ali proferida para, no presente agravo de instrumento, se opor ao provimento judicial de primeira instância ao fundamento de que há excesso de execução uma vez que a parcela dita indevidamente computada não foi objeto de exame naqueles autos (art. 917, III, § 2o, I, do CPC[1]). Em paralelo, considero também improvável ao agravante se valer da exceção de pré-executividade como forma de debater a questão, pois, como visto, o assunto suscitou debates e elaboração de cálculos, o que torna inadequada a via estreita da exceção de pré-executividade para análise da matéria. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante ilustrada na ementa do acórdão que expressa o entendimento ora defendido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATERIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILACAO PROBATORIA. VIA INADEQUADA. DECISAO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pre-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "e servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes a liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a análise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que e inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos a execução, ate mesmo para salvaguardar o próprio direito que esta sendo alegado pela excipiente. 3. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1233892, 0724628-79.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Civel, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020) (grifos nossos) Outra alternativa não restou, pois, ao agravante, na qualidade de executado, senão interpor o presente agravo de instrumento, a fim de questionar a regularidade da posterior inclusão na conta relativa a verba honorária contratual da multa diária por atraso no pagamento. Amoldando-se, por conseguinte, o conteúdo decisório objeto do presente recurso, ao previsto no art. 1.015, parágrafo único[2], do CPC/15, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução, firmo juízo positivo de admissibilidade para o presente recurso. Conheço, portanto, do presente recurso. II. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por evidenciados tais requisitos. Explico. Como ressaltou o juízo de origem, discute-se, unicamente, a possibilidade de contabilizar, ou não, na conta a ser paga a título de verba honorária contratual, a multa diária de 1% (um por cento), pois, não incluída tal parcela no cálculo apresentado pelo exequente ao tempo de oposição dos embargos à execução nem considerada no julgamento da mencionada demanda, o qual deixou incontroverso o atraso no pagamento. Os encargos relacionados à dívida estão previstos na cláusula terceira, alínea “e”, do contrato, que dispõe: o atraso no pagamento acarretará ao CONSTITUINTE o pagamento de multa no importe de 5% do valor da respectiva parcela, multa diária de 1% e juros de 1% ao mês mais atualização monetária pelo IGPM/FGV (Id 22615357, p. 13). Da leitura, percebe-se que o instrumento contratual previu as seguintes cominações no caso de atraso no pagamento dos honorários contratuais: (i) multa de 5% (cinco) por cento sobre a dívida; (ii) multa diária de 1% (um por cento); (iii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; e (iv) correção monetária pelo IGPM/FGV. Dessa forma, as partes estabeleceram que em ocorrendo atraso no pagamento (mora) constituído estaria fato gerador para incidência de duas cláusulas penais de índole moratória (multas) pelo só retardamento da obrigação de pagar. A primeira, à razão de 5% (cinco) por cento sobre a dívida, e a segunda, no montante de 1% (um por cento) ao dia sobre o débito, as quais não se confundem com os juros de mora de 1% a.m. nem com correção monetária, também fixados. É incontroverso que o feito executivo caminhou com a cobrança da dívida baseada somente na aplicação da multa de 5% (cinco) por cento sobre a dívida, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM/FGV, sendo este, basicamente, o critério de cálculo adotado pelos agravados, desde o ajuizamento da demanda executiva em 14/5/2018. Àquela data o valor em cobrança, a título de honorários, era de R$ 189.790,46 (cento e oitenta e nove mil setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos). Dita quantia, reconhecida incontroversa, atualizada até a data de propositura da ação, segundo cálculo dos exequentes, atingiu o montante de R$ 223.777,70 (duzentos e vinte e três mil setecentos e setenta e sete reais e setenta centavos) (Id 22615357, pp. 9-10). No decorrer do processo, após os agravados apresentarem vários cálculos de atualização da dívida, chegaram ao cálculo apresentado em 16/2/2019, no valor de R$ 298.734,70 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) (Id 22617162, pp. 56-57), quando, em 11/5/2019, menos de 3 (três) meses após sua elaboração, alegaram a existência de suposto erro aritmético, o que fez o valor da execução saltar para R$ 1.043,270,18 (um milhão, quarenta e três mil duzentos e sentença reais e dezoito centavos), conforme a petição de Id 22617165, pp. 5-9. Tal incremento se deu, segundo explicaram os credores, por aplicação de multa diária aos cálculos, mas no percentual diário de 0,1% e não de 1% como é devida (Id 22617165, p. 5). Ante a literalidade do contrato, o acréscimo da multa diária foi admitido pelo juízo de origem, motivando, como relatado, a interposição do presente agravo de instrumento. Tenho, entretanto, que o direito não socorre os credores porque manifesta a dupla penalização com base em um mesmo fato gerador: o atraso no pagamento. Quanto ao tema, teço algumas considerações. Vejamos. O contrato é informado por princípios dentre os quais se vislumbram o da força obrigatória e o da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmarem avenças. Aquele na força do contrato, que faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste, impõe-se seu cumprimento. As cláusulas acordadas, como se fossem preceitos legais imperativos, apresentam força obrigatória. São os princípios da liberdade contratual e da intangibilidade do pacto, mais conhecido como pacta sunt servanda, que exprimem, quando inexistentes vícios subjetivos de consentimento no momento da contratação, a ideia de obrigatoriedade de todos os efeitos contratuais. No entanto, a liberdade contratual e a intangibilidade do pacto vêm sendo diuturnamente mitigadas, ora pela lei, ora pela jurisprudência no labor diário de harmonizar os negócios jurídicos entabulados no seio social ao sistema jurídico pós-positivista, permeado que é de relevante função social e valores constitucionalizados, tais como os da boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e, principalmente, o da dignidade da pessoa humana. A liberdade das pessoas ao contratar é hoje circunscrita por valores constitucionais, não se admitindo o contrato sem significação social, eivado de cláusulas desproporcionais ou que imponham vantagem de uma parte sobre a outra, sob pena de ser considerado como abuso no exercício do direito (art. 187[4] do CC), causado, na maioria dos casos, pela desproporção entre a situação jurídica entabulada e o resultado pretendido. Examinando o tema, os professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[5] bem pontuaram que: Tem-se o contrato como instrumento de realização das finalidades traçadas pelo ordenamento jurídico, e não mais dos interesses dos contratantes isoladamente considerados. O poder jurígeno da vontade não é originário e autônomo, mas derivado e funcionalizado em prol de finalidades heterônomas. Atualmente, há um amálgama entre os princípios clássicos e os contemporâneos do contrato, como modelos que convivem e interagem em uma linha de ponderação de interesses. (FARIAS e ROSENVALD, p. 153) Os citados doutrinadores, analisando a liberdade contratual, ressaltam que a autonomia privada não é um fim em si mesmo considerado, mas instrumento de alcance das finalidades instituídas pelo legislador constitucional, dentre as quais se destacam a concretização da dignidade da pessoa humana, a promoção da igualdade substancial, a solidariedade e a justiça contratual. Observe-se: Destarte, as duas grandes viradas "copernicanas" dos últimos 50 anos em sede de autonomia privada são: (a) a imposição de limites à autonomia contratual em prol da funcionalização da igualdade substancial, da solidariedade e da justiça contratual; (b) a ampliação da incidência dos atos de autonomia, que passa a ter trânsito igualmente nas situações subjetivas existenciais. (idem, p. 157) O Poder Judiciário não está alheio a essa realidade e em diversas ocasiões vêm mitigando o princípio do pacta sunt servanda, adequando as disposições contratuais à lei, ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos, sendo este o contexto, pelo qual se mostra desarrazoada a aplicação da multa perseguida pelos agravados. Ora, é sabido que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, contudo, se a multa contratual foi aplicada pelo retardamento no pagamento, a aplicação de mais uma multa moratória acarreta verdadeiro bis in idem, porque o fato gerador é o mesmo: o atraso. Sobre o tema, a legislação civil estabelece incorrer de pleno direito o devedor na cláusula penal quando se constituir em mora. Diz, ainda, o Código Civil, por meio de evidente dispositivo limitador da autonomia contratual, que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, devendo a penalidade ser reduzida pelo juiz se o montante for manifestamente excessivo. Veja-se a respeito: Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Ou seja, há vedação legal ao pretendido pelos agravados, pois, independentemente de existir a previsão contratual de aplicação de duas multas para o mesmo fato gerador, não podem aplicá-la se outra cláusula penal com o mesmo escopo já incidiu no cálculo. E não o podem, também, em razão de o valor da cláusula penal exceder, como visto, o próprio valor da obrigação principal. Aliás, conforme o cálculo apresentado pelos exequentes (Id 22617165, pp. 5-9) a multa diária, isoladamente considerada, seria de R$ 708.554,67 (setecentos e oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), ou seja, quase 4 (quatro) vezes maior que o valor da obrigação principal. Dessarte, a decisão agravada, ao homologar os novos cálculos apresentados pelos agravados com a incidência da multa diária, legitima dupla penalidade na reparação de prejuízo pelo atraso no pagamento da dívida e, ao fazê-lo, autoriza desarrazoado e desproporcional acréscimo mensal de 30% (trinta por cento) ao valor da dívida, que corresponde a aumento percentual de 365% (trezentos e sessenta e cinco por cento) ao ano, como bem destaca o agravante. Há bis in idem porque também estipulada no contrato cláusula penal moratória de 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida; penalidade essa contabilizada pelos credores a título de reparação pelos prejuízos contratuais oriundos da mora. Verdadeiramente ao extremo benéfico a uma das partes contratantes o incremento diário pretendido, porque superior à taxa média de juros do rotativo do cartão no Brasil. Tamanha vantagem extrapola os limites do aceitável pelo ordenamento jurídico nacional porque, além de representar uma segunda punição ao devedor pela mora no adimplemento de obrigação pecuniária, enseja ilícito enriquecimento dos exequentes. A esse respeito, é oportuno dizer que este e. Tribunal de Justiça já se deparou com situações semelhantes, nas quais rechaçou a incidência de dupla penalidade sobre o mesmo fato gerador, a fim de se afastar a ocorrência de bis in idem e enriquecimento ilícito. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DOS ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA FUNDAMENTADAS NO MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. NÃO CABIMENTO. Embora seja lícita a estipulação de duas cláusulas penais, não é permitida a incidência cumulada das penalidades quanto fundamentadas em um mesmo fato gerador, por configurar bis in idem. Tendo em vista que, no caso em apreço, a multa moratória e a multa por descumprimento de cláusula contratual encontram-se fundamentadas no mesmo fato gerador, consubstanciado na inadimplência em relação ao pagamento dos alugueres e encargos locatícios, tem por caracterizado o bis in idem, o que torna incabível a cumulação de tais penalidades. Recurso de Apelação conhecido e provido. (Acórdão 1015505, 20120111474486APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 26/5/2017. Pág.: 457-489) (grifos nossos) EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO. VALORES INCONTROVERSOS. RENÚNCIA. AUSÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. NÃO CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. I. Propondo o executado o pagamento, de forma parcelada, apenas dos valores incontroversos, não há renúncia à oposição dos embargos, nos quais suscita excesso de execução. II. Quando, nos embargos do devedor lastreados em excesso de execução, o valor apontado como correto foi objeto de anterior proposta de acordo apresentada pela exequente, não há ofensa ao disposto ao art. 917, § 3o, do CPC, ao não ser apresentada memória de cálculos específica pelo embargante. III. É possível a cumulação de multas compensatória e moratória em contrato de locação, desde que tenham fato gerador distinto. Caso concreto em que o fato gerador de ambas é o inadimplemento dos encargos da locação, o que configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1281678, 07080157820198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O entendimento deste e. TJDFT não é isolado, sendo igualmente perfilhado pelo e. STJ, que somente admite a cumulação de multa de caráter moratório com multa compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos, o que leva à impossibilidade de fixação de duas multas moratórias para o mesmo fato gerador. Vejamos os arestos abaixo: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA CUMULADA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA SOBRE O MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1280274 MG 2011/0173469-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR. IDENTIDADE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS NoS 7 E 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência desta Corte entende que, para a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.743.530/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 3/12/2018, DJe 6/12/2018) (grifos nossos) Não se pode olvidar, igualmente, que os agravados, ao postularem a inclusão da referida rubrica nos cálculos, pretendem verdadeiro aditamento do pedido de execução anteriormente apresentado e regularmente processado. De modo inovador procedem, porque anteriormente à fase processual de oposição de embargos à execução, nada disseram acerca da existência de dupla cláusula contratual penalizadora. Não podem fazê-lo agora sob pena de quebra do princípio da lealdade e da boa-fé. Não podem fazê-lo porque a pretensão tardiamente deduzida encontra óbice no princípio da preclusão e da estabilização da demanda (art. 329, I[6], do CPC), bem como no art. 798, I, b, c/c o par. único[7], do CPC, porquanto representativa de inaceitável inovação no curso do processo executivo. Na mesma toada, calha consignar que a multa em comento deve ser extirpada também em razão de o processo de execução se orientar pelo princípio da menor onerosidade ou da menor gravosidade ao executado (art. 805[8] do CPC). Resulta daí que inexigível o abusivo encargo estabelecido no contrato, seja pela duplicidade, seja pela exorbitância da anacrônica segunda penalidade reclamada. Pelo conjunto das razões expostas, tenho como de pronto evidenciada a probabilidade do direito do agravante, porque, em exame perfunctório, viciada parecer estar a estrutura da conta homologada pela inclusão de parcela em termos vedados pelo ordenamento jurídico. Forte indicativo há de que devam ser revistos os cálculos para extirpar os valores relativos à multa diária prevista na cláusula terceira, alínea “e”, do contrato (Id 22615357, p. 13). A conta juridicamente possível, sob o prisma da mitigação da autonomia contratual e da observância aos arts. 412 e 413 do Código Civil, em princípio, deve computar importâncias referentes às seguintes rubricas: (i) multa de 5% (cinco por cento) sobre a dívida; (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; e (iii) correção monetária pelo IGPM/FGV. Excluída, portanto, a dupla e exorbitante penalidade contratual estabelecida, a título de multa diária, em 1% (um por cento) sobre a totalidade da dívida. No que toca aos demais encargos, registro que a multa de 5% (cinco por cento) não pode incidir sobre juros de mora. Isso porque, de acordo com entendimento do e. STF, a multa contratual não incide sobre os juros de mora, pois o devedor não pode ser duplamente penalizado (RTJ 115/798). Assim consigno para prevenir a ocorrência de novo bis in idem. Mácula que, se verificada, ensejará correção judicial, uma vez que os juros de mora e a multa contratual mencionada (cláusula penal moratória) possuem idêntica natureza sancionadora pelo retardamento no cumprimento da obrigação pecuniária contratualmente ajustada. Logo, a multa de 5% (cinco por cento) deverá incidir, tão somente, sobre o valor principal corrigido monetariamente, pois atualização não representa e não pode representar acréscimo ou punição. Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está ele imbricado ao primeiro e devidamente evidenciado no comando judicial estabelecido para avaliar os imóveis penhorados (matrícula 143.676 indicado no Id 26627242 do processo de origem − SCL/SUL Quadra 304, lote 08 e apartamento 1207, bloco B, lote 07, quadra 102, Águas Claras − Id 35469832 do processo de origem) e intimar o devedor, o que implica dar prosseguimento à demanda executiva para expropriar bens no valor indevidamente contabilizado. Verifico, portanto, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Saliento que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, cabendo, por ora, dizer que o requisito da probabilidade do direito se faz presente. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, com o que determino seja sobrestado a andamento do processo executivo até julgamento final deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; (...) [2] Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [4] Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. [5] Farias, Cristiano Chaves de, Rosenvald, Nelson; Curso de direito civil: contratos; 7. ed. ver. e atual., Salvador; Ed. JusPodivm, 2017. [6] Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; (...) [7] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: (...) b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; (...) Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter: I - o índice de correção monetária adotado; II - a taxa de juros aplicada; III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; V - a especificação de desconto obrigatório realizado. [8] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.